Tribunal: TJPA
Processo: 0802329-66.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802329-66.2021.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DIVERSO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ART. 42 DO CDC –
NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
–
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade do contrato, e por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela
instituição financeira no benefício previdenciário, bem assim pela impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – A
cerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC.

3 – Hipótese em que
o banco requerido/apelante não se desincumbiu perficientemente do múnus de comprovar a validade da contratação, visto que conforme enfatizado pelo juízo primevo, o contrato juntado pela instituição financeira é o diverso do ajuste impugnado pelo autor/agravado na lide.

4 – Não comprovado pela instituição financeira a regularidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, por aplicação do art. 42, Parágrafo único do CPC.

5 –
Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

6 –
Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802329-66.2021.8.14.0028

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
MARABÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BMG S.A.

em face de
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela instituição financeira, ora agravante.

A instituição financeira, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória formulada pela ora recorrida, declarando a inexistência de negócio jurídico e a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do ora agravado, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 11747879), esta Relatora negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Inconformada, o apelante BANCO BMG S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12034905).

Alega, em síntese, que os descontos realizados decorreriam de relação jurídica regular, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar sua invalidade e a condenação por danos materiais e morais; que a instituição financeira se desincumbiu do múnus de comprovar a legalidade da contratação; bem assim que inexistiria comprovação de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática recorrida para julgar desprovido o Recurso de Apelação.

Em contrarrazões (ID.
12510770), aduz o agravado que o recurso de agravo interno não impugnaria as razões do
decisum
recorrido, defendendo

assim o desprovimento do recurso e a majoração dos danos morais.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade do contrato, e por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela
instituição financeira no benefício previdenciário, bem assim pela impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que os descontos realizados decorreriam de relação jurídica regular, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar sua invalidade e a condenação por danos materiais e morais; que a instituição financeira se desincumbiu do múnus de comprovar a legalidade da contratação; bem assim que inexistiria comprovação de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Da Regularidade da Contratação

Com efeito, acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, infere-se que o banco requerido/apelante não se desincumbiu perficientemente do múnus de comprovar a validade da contratação, visto que conforme enfatizado pelo juízo primevo, o contrato juntado pela instituição financeira é o diverso do ajuste impugnado pelo autor/agravado na lide.

Assim, não comprovou a instituição financeira agravante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo o autor/agravado, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado por esta Colenda Turma em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade e validade ou não de empréstimos consignados realizados em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – Instituição financeira apelante que não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

3 – Isto posto, mostram-se indevidos os descontos previdenciários efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4 – O importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

5 – A restituição não pode ser nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição, o que não ocorre no presente caso.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

(TJ-PA – AP 0003614-39.2011.8.14.0009, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021). (Grifei).

Dessa forma, não comprovado pela instituição financeira a regularidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, por aplicação do art. 42, Parágrafo único do CPC.

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, não havendo que se falar em reforma do
decisum
testilhado neste ponto.

A restituição em dobro dos valores descontados, portanto, é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, esclarece que havendo irresignação do autor/agravado com importe fixado a título de indenização por danos morais, deveria este ter interposto o recurso cabível, não sendo possível pleitear sua majoração em sede de contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/03/2023